Tribunal: TJSP
Processo: 0002384-17.2008.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.